Tribunal: TJSP
Processo: 0003285-49.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica. Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que apresentou depoimento seguro e convincente que foi corroborado pelo laudo pericial de lesão corporal – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu. Acusado que não se manifestou em juízo, o que não o

Ementa:
Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica. Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítima que apresentou depoimento seguro e convincente que foi corroborado pelo laudo pericial de lesão corporal – Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o réu. Acusado que não se manifestou em juízo, o que não o prejudica, mas não o beneficia. Condenação mantida. Pena, regime e "sursis" inalterados – Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003285-49.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PAULO
CESAR DA SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073
Apelante: Paulo Cesar da Silva Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 27169
Lesão Corporal em âmbito de violência doméstica. Pedido
de absolvição: Impossibilidade Autoria e materialidade
devidamente comprovadas
Vítima que apresentou
depoimento seguro e convincente que foi corroborado pelo
laudo pericial de lesão corporal Defesa que não logrou
produzir qualquer contraprova suficiente para inocentar o
réu. Acusado que não se manifestou em juízo, o que não o
prejudica, mas não o beneficia. Condenação mantida. Pena,
regime e “sursis” inalterados Negado provimento ao
recurso.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que
adoto, acrescento que PAULO CÉSAR DA SILVA ALVES foi
condenado à pena de 04 meses de detenção, em regime aberto, pela
prática da conduta descrita no artigo 129, §9o, do Código Penal, sendo
concedido o “sursis” pelo prazo de 02 anos, impondo como condição,
além das outras que o Juízo da Execução entender cabível, a prestação
de serviços à comunidade no período do primeiro ano de prova (fls.
108/113).
Inconformado, recorre a Defesa
buscando, em suma, a absolvição do acusado, devendo ser aplicado o
princípio do “in dubio pro reo” (fls. 117/124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
3
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 128/130), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 141/145).
É o relatório.
O
apelo
não
comporta
provimento.
Narra a denúncia que, no dia 15
de março de 2018, por volta das 14h, na Alécio Pedro, n. 15,
Residencial Avaré I, cidade e comarca de Avaré, o acusado ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira Franciele Ribeiro Coelho,
provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, durante uma
discussão, ele desferiu chutes e socos contra a vítima, bem como a
empurrou contra a parede e a segurou pelo pescoço, causando as lesões
descritas no laudo.
Dito isto, a materialidade restou
claramente comprovada diante do Boletim de Ocorrência de fls. 05/07,
do Laudo Pericial de Lesão Corporal de fls. 08/09, bem como da prova
oral colhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
4
A autoria também é inconteste.
Em
sede
administrativa,
o
apelante foi interrogado onde alegou que: “Conviveu maritalmente por
um ano e quatro meses com Franciele e que ela está grávida do
declarante e que na data dos fatos, o casal estava sozinho e se
desentendeu no interior da residência e que passaram a discutir; Relata
o declarante que queria sair de casa e a vítima não deixava, sendo que
ela avançou sobre ele e rasgou sua camiseta, desferiu tapas e arranhões
no declarante, admite ter segurado Franciele pelos braços para que ela
não agredisse e a segurou pela cama, para poder sair de dentro de casa;
Com relação ao dano informa que para não agredir a vítima quebrou
alguns objetos. No outro dia o declarante retornou para casa para pegar
seus pertences e como não conseguiu entrar, tentou pela janela, mas não
conseguiu. Por fim, nega ter ameaçado a vítima de morte e que já se
reconciliaram; Que faz uso de bebida alcoólica nos finais de semana;
Não usa entorpecente; Não tem antecedentes criminais.” (fls. 19).
Posteriormente, em juízo, não se
manifestou (mídia digital).
Ocorre
que,
a
tentativa
extrajudicial do acusado de se isentar de culpa não convence, pois
restou isolada diante do conjunto de provas carreado aos autos em seu
desfavor, senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
5
Em sede policial, a vítima, em
depoimento harmônico e coeso, narrou que: “Conviveu maritalmente
com Paulo César por um ano e quatro meses, e dessa união está gravida
e que o autor sempre foi pessoa violenta, já agrediu a declarante, no
entanto, nunca registrou boletim de ocorrência. Relata que na data dos
fatos, discutiram por motivos pequenos e ele a agrediu com chutes e
socos, a segurou pelo pescoço, saindo de casa em seguida. No outro dia
o autor retornou ao lar, onde danificou vários objetos da declarante e,
em posse de um 'espeto' a ameaçava dizendo que iria mata-la; Que ele
deixou o lar conjugal e estão separados. E que teme por sua integridade
física, haja vista que ele faz uso de entorpecente. Que neste ato deseja
representar criminalmente contra Paulo César da Silva Alves (...).” (fls.
12). Em juízo manteve seu seguro relato (mídia digital).
Eis que, não há nenhuma razão
para invalidar os depoimentos feitos pela vítima, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o
recorrente, pessoa da qual esperava um filho.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é
quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele
ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará apta a prestar necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo
Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
6
E também o que prevalece junto
aos nossos Tribunais:
“As
declarações
da
vítima,
apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes
cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ - HC n.
195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
22/6/2011).
“Prova Palavra da vítima Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento
probatório relevante ao reconhecimento da responsabilidade criminal
dos réus As declarações da pessoa atingida por crimes patrimoniais,
como o roubo qualificado, constituem a base da estrutura probatória,
ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração da
responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não
bastassem as declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar
que participou da prisão dos acusados confirma a versão por ele
apresentada Recursos improvidos neste aspecto. (Apelação Criminal n.
1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal Relator:
Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
7
assume relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo
suficiente para dar suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da
arma e concurso de pessoas. 3- a r. Decisão recorrida desafia reparo
parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela. Desa. Maria
Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Mas não é só.
Ressalta-se que o ora acusado não
logrou produzir qualquer contraprova para afasta-lo da condenação.
Aliás,
mesmo
tendo
tentado
afastar sua culpa quando ouvido em sede policial, sob o crivo do
contraditório preferiu não se manifestar, o que não o prejudica, mas
também não o beneficia, pois era o momento de exercer sua autodefesa
e buscar provar sua inocência.
Eis que, as provas colhidas
confirmam integralmente os fatos narrados na denúncia.
Ademais, no laudo de exame de
corpo de delito de fls. 08/09, concluiu-se que houve ofensa à
integridade corporal da vítima, resultando em lesões corporais de
natureza leve. Ficou atestado que a ofendida apresentava “Equimose em
região supra orbitária esquerda; Escoriação linear em região cervical
esquerda, com 3cm; Três escoriações lineares em 1/3 médio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
8
antebraço esquerdo, tendo a maior 03 cm; Equimose em cotovelo e em
face medial de braço esquerdo”, o que se encaixa perfeitamente com a
versão acusatória.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime de lesão corporal em âmbito de violência
doméstica, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como
analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Superada esta questão, passa-se às
penas.
Na primeira etapa da dosimetria,
as iniciais foram fixadas no mínimo legal de 03 meses de detenção.
Após, verifica-se que o réu
praticou o delito contra mulher grávida. Assim, a reprimenda foi
majorada em 1/3, perfazendo 04 meses de detenção.
Quanto ao regime inicial de
cumprimento da pena, foi decidido corretamente pelo regime aberto.
Por
fim,
foi
concedida
a
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 anos, impondo como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003285-49.2018.8.26.0073 -Voto no
9
condição, além das outras que o Juízo da Execução entender cabível, a
prestação de serviços à comunidade no período do primeiro ano de
prova.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR